Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3o, do Código Penal, a admite para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
3. Embora a reincidência, no presente caso, não seja específica, verifica-se que o apelante já foi anteriormente condenado ao cumprimento de penas de reclusão e de detenção, por três vezes, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável e tampouco suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e não provido.